Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800599-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON DOS SANTOS BRITO, LEANDRO LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ART. 155, §§ 1º E 4º, C/C ART. 14, INC. II (TENTATIVA), AMBOS DO CP
.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENEGAÇÃO.

O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Defensor Público, em favor de
CLEBSON DOS SANTOS BRITO e LEANDRO LIMA DE SOUSA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV e artigo 134, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
, nos autos da ação penal n° 0010892-46.2017.8.14.0053.

Sustenta o impetrante que os pacientes preenchem as condicionantes legais para o acordo de não persecução penal, pelo que fazem jus à oferta do direito ou, ao menos, à recusa motivada do Ministério Público. Alega que está superado o entendimento do Parquet pela irretroatividade do ANPP.

Por tais razões, requereu
liminar
para interromper o andamento do processo e determinar a imediata remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, para a reapreciação da oferta de ANPP aos pacientes ou recusa motivada do instituto, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 12492923).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12553205).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12796326).

É o relatório.

VOTO

No presente caso, quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), a Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Cediço observar que a denúncia foi recebida em 06/12/2017.

Nesse sentido:

EMENTA: “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.946/2019. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (HC nº 220513; julgado em 28.09.2022; publicado em 04.10.2022), tramitado sob a relatoria da Douta Ministra Carmém Lúcia.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 171, §2º, inciso I, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS OBJETIVOS EX VI art. 28-A, § 2ª, do CPP. FACULDADE DO MINISTERIO PÚBLICO. DENUNCIA OFERECIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MINIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ EM PLENO VIGOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR I –
Na espécie, quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), a Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Cediço observar que nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo
Ministério Público.

(12712838, 12712838,
Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-23
)

Na hipótese, convenhamos que uma vez iniciada a persecução penal, temerário retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, por oportuno, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, uma vez que a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 11/04/2023